Tribunal: TJSP
Processo: 1500579-80.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória - Ameaça no contexto da violência doméstica (artigo 147 do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição, por insuficiência de provas. Acolhimento. Materialidade e autoria delitivas não sobejamente comprovadas. Recurso da defesa provido.